Tribunal: TJDFT
Processo: 0721842-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721842-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENAI FRANCISCA DE SALES OLIVEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIENAI FRANCISCA DE SALES OLIVEIRA contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0722314-89.2021.8.07.0001, movida em desfavor da AMIL ASSITÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, indeferiu o pedido da tutela de urgência, visando determinar à recorrida autorizar a realização de cirurgia reparadora, motivada pela intervenção bariátrica a qual foi submetida a recorrente (ID 94898126, origem). Nas razões (ID 27108889), afirma ter realizado cirurgia bariátrica, que lhe desencadeou, além do emagrecimento de 33 kg, excesso de pele e consequente comprometimento de sua qualidade de vida, inclusive de fundo psicossocial. Afirma ser a cirurgia reparadora extensão do tratamento de obesidade mórbida, que deve ser custeada pela operadora de saúde, conforme já pacificado pela doutrina e jurisprudência. Assegura restar inequívoca a possibilidade de dano irreparável e urgência na realização da cirurgia, tendo em vista o relatório médico e psicológico apontar a necessidade do procedimento reparador. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de determinar à recorrida autorizar imediatamente a realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores, conforme relatório médico. No mérito, requer sua confirmação. Ausência de preparo, em virtude da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, insurge-se a autora/ora agravante contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, objetivando a cobertura do procedimento médico reparador, necessário após cirurgia bariátrica à qual se submeteu. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão de tutela antecipada, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir urgência do pleito. É cediço ter a jurisprudência pátria firmado o entendimento de ser possível a cobertura pelo plano de saúde de cirurgia reparadora em virtude de cirurgia bariátrica. Contudo, a despeito da seriedade do quadro clínico da autora – e dos cuidados inspirados por este, não resta evidenciada a probabilidade de dano de difícil reparação ou prejuízo ao resultado útil do processo. Embora conste no relatório médico (ID 96052476, origem) a perda significativa de peso (33 kg) desde a realização da cirurgia bariátrica, bem como o consequente excesso de pele, flacidez e suas consequências que, decerto afetam a qualidade de vida, não consta necessidade premente do procedimento, o que o caracteriza como eletivo. Sendo assim, considerando que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, bem como ponderando as incertezas quanto à reversibilidade do provimento no caso em tela, razoável que se aguarde a análise meritória – mais aprofundada, após contraditório – da controvérsia recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela. Dispenso informações. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator